Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEMORA NO JULGAMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. A reiteração de temas enfrentados em recurso de agravo pretérito enseja a inadmissibilidade da presente insurgência nesta parte, não sendo possível rediscussão da matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Se preservados os requisitos que serviram de base para a concessão da tutela de urgência, o que resultou no bloqueio de ativos financeiros da parte agravante, os fundamentos quanto à instauração de IRDR, suspensão do processo e eventual demora no julgamento do incidente não têm o condão de autorizar a liberação de valores, inclusive porque o Código de Processo Civil disciplina tramitação preferencial para o incidente (artigo 980).